Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ERIGIDAS EM IMÓVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. CONCLUSÃO PERICIAL DETALHADA E SATISFATÓRIA. LAUDO ELUCIDATIVO. CORRETA HOMOLOGAÇÃO.
1. Observado que o laudo pericial, elaborado por profissional especializado nomeado pelo Juízo, é elucidativo quanto à controvérsia a ser dirimida, bem detalhado e com conclusões pautadas em argumentos técnicos, não merecem amparo os argumentos da agravante com a finalidade de desqualificá-lo como meio de prova.
2. Negou-se provimento ao agravo.